Tribunal: STF
Processo: HC 227814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 816.470, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    3. A defesa requer a concessão da ordem, “substituindo-se a prisão por medidas cautelares restritivas”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    8. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, dou especial relevância à informação de que “o mandado de prisão somente foi cumprido ‘depois de decorrido prazo superior a 60 (sessenta) dias dos fatos e [...] em Comarca diversa [...]’, tendo o Paciente ‘permanecido, por mais de 60 (sessenta) dias, buscando residência e em local desconhecido’”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Paciente, supostamente, teria cometido o crime mediante o uso de arma de fogo (rifle) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de motivação fútil (suposto envolvimento amoroso da vítima com a companheira do Acusado), conforme consta das peças instrutórias destes autos. Não bastasse, o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente "permaneceu oculto por dois dias após os fatos e, posteriormente, não foi encontrado no endereço indicado nos autos, assim, como também não informou a sua nova localização". 



    E, conforme salientado pelo Juízo singular, "ainda que o acusado tenha se apresentado perante à Autoridade Policial após os fatos", o mandado de prisão somente foi cumprido "depois de decorrido prazo superior a 60 (sessenta) dias dos fatos e, ressalta-se, em Comarca diversa a esta, local do cometimento da ação delitiva", tendo o Paciente "permanecido, por mais de 60 (sessenta) dias, buscando residência e em local desconhecido". 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator